Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702146-98.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: IVANILDE GONCALVES RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, IVANILDE GONCALVES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 49326509), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora